Tribunal: TJMT
Processo: 1015442-11.2020.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: GLENDA MOREIRA BORGES
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-08-07
Data de publicação: 2020-08-07

Ementa:
HABEAS CORPUS – AUTOS No 1015442-11.2020.811.0000 – COMARCA DE CUIABÁ/MT.
Impetrante: Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso
Paciente: Aelson Nunes Salomé
Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, manejado em favor de Aelson Nunes Salomé, supostamente submetido a constrangimento ilegal atribuído à autoridade judiciária da 2a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT.
Expõe a impetrante que o paciente se encontra segregado desde 09 de julho de 2016, cumprindo em regime fechado a pena unificada constante no processo executivo n 00026881-19.2009.8.11.0042.
Relata que, em 06 de maio de 2020, ingressou com pedido de progressão do paciente para o regime semiaberto, visto que, após a realização do último cálculo de pena, atestou-se que requisito objetivo à progressão foi alcançado em 1o de abril de 2018, contudo, referido pleito ainda não foi analisado pelo magistrado singular.
Sustenta que, nesse contexto, a manutenção do paciente no regime fechado além do prazo permitido em lei consubstancia constrangimento ilegal.
Assim, requer a concessão da ordem de habeas corpus, liminarmente inclusive, para que seja o paciente colocado em regime semiaberto ou, subsidiariamente, para que seja determinado à autoridade judiciária o pronunciamento acerca do pedido de progressão de regime no prazo de 15 (quinze) dias (Id. 51641471/51641485).
Com o fim de subsidiar a decisão liminar, foram solicitadas informações à autoridade indigitada coatora (Id. 52220022).
Informações juntadas (Id. 52966999).
É o relatório.
Sabido que a concessão liminar da ordem de habeas corpus é medida excepcional, cabível apenas em casos de manifesta ilegalidade ou teratologia, a ser verificada de plano.
No caso, a autoridade indicada como coatora assinalou que o paciente encontra-se no cumprimento da pena unificada de 30 (trinta) anos, 11 (onze) meses e 10 (dez) dias de reclusão pela prática de 14 (catorze) crimes de furto qualificado e que, no dia 03 de agosto de 2020, proferiu a seguinte decisão, verbis:
“A defesa pública do recuperando AELSON NUNES SALOME pugna pela concessão da progressão de regime.
Instado a manifestar, o representante ministerial opinou pela juntada dos relatórios elaborados em relação ao acompanhamento psicoterapêutico realizado com o penitente e, ainda, a sua submissão a nova perícia psiquiátrica.
É o relatório.
Decido.
É sabido que a progressão de regime dar-se-á de forma e progressiva e, ainda, a depender do preenchimento de requisitos predeterminados (objetivo – cumprimento de determinada fração do lapso temporal que compreende a pena imposta; subjetivo – bom comportamento carcerário e aptidão para retornar ao convívio social).
Sob essa perspectiva, da análise do cálculo de pena gerado pelo Sistema SEEU, denota-se que o recuperando atingiu o prazo pretendido para concessão da predita benesse em 24/04/2018.
Por outro lado, além de o recuperando tratar-se de pessoa multirreincidente na prática de crimes contra o patrimônio, a perícia psiquiátrica realizada com o penitente revelou risco de reincidência de moderado a alto, motivo pelo qual, inclusive, fora determinada a realização de acompanhamento psicoterapêutico ao apenado e, posteriormente, nova perícia.
Isso porque a progressão de regime clama pelo adimplemento inconteste do critério comportamental, como forma de garantir segurança à ordem pública.
Ocorre que, até a presente, inexiste relatório acerca dos referidos atendimentos psicológicos.
Com essas considerações, DETERMINO que a Direção da Unidade Prisional apresente, no prazo de 48 horas, os relatórios relativos ao acompanhamento psicoterapêutico do penitente; e a IMEDIATA submissão do apenado à nova perícia psiquiátrica, nos termos constantes às fls. 935ss. Por consequência, POSTERGO a análise quanto à progressão de regime.
Saliento que a perícia deverá ser realizada, preferencialmente, por videoconferência.
Com o aporte dos relatórios e do laudo médico, REITERE-SE vistas ao Ministério Público e, conclusos.
Às URGENTES providências. ” (...)”
Assim, verifica-se, a princípio, que o processo executivo de pena encontra-se em regular tramitação perante o juízo competente e no aguardo de cumprimento de diligências essenciais para a verificação do adimplemento pelo paciente dos requisitos necessários para a progressão de regime, não havendo que se falar, pelo menos neste momento, em desídia na prestação jurisdicional.
Desse modo, impõe-se, na hipótese, o aguardo do parecer da Procuradoria-Geral de Justiça, a fim de melhor apreciar as alegações postas na inicial, para, então, desde que cabível, proceder-se ao saneamento de eventual ilegalidade.
Ante o exposto, indefiro o pedido liminar.
Ouça-se a ilustrada Procuradoria Geral de Justiça.
Intime-se.
Cuiabá, 07 de agosto de 2020.
Glenda Moreira Borges
Relatora em Substituição